Tribunal: STM
Processo: 7001025-33.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DE ENTRADA DE FIOS DE CARREGADOR NO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RESTRIÇÃO AO USO DAS TOMADAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA. DESRESPEITO À RESOLUÇÃO 32/2023 DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL PENITENCIÁRIA (CNPCP). DECISÃO POSTERIOR DE PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO INADMITIDO.
I - Cuida-se de Agravo em Execução interposto contra a Decisão proferida em Processo de Execução, na qual se indeferiu o acesso de fios de carregador de notebook, mesmo já existindo uma autorização prévia para o uso desse dispositivo móvel dentro do estabelecimento penal, bem como contra a determinação do citado estabelecimento que denegou o uso de tomadas elétricas no local.
II - Durante a tramitação do feito nesta instância e após o seu envio ao Plenário, adveio Decisão que determinou a progressão do regime para o aberto e concedeu o recolhimento noturno aos finais de semana e feriados em ambiente domiciliar, de modo que o Recurso perdeu seu objeto e o Agravante o interesse recursal, razão pela qual se torna incabível o Agravo em Execução.
III - Agravo prejudicado em virtude da perda do objeto. Recurso não conhecido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
02/05/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001025-33.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE
ADVOGADO(A): ANA PAULA GIBSON NUNES MAUTONE (OAB GO43883)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PREJUDICADO
O RECURSO, POR PERDA DE OBJETO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E
LEONARDO PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001025-33.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE
ADVOGADO(A): ANA PAULA GIBSON NUNES MAUTONE (OAB GO43883)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
CUMPRIMENTO
EM
REGIME
SEMIABERTO. NEGATIVA DE ENTRADA DE FIOS DE CARREGADOR
NO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RESTRIÇÃO AO USO DAS
TOMADAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO
GENÉRICA. DESRESPEITO À RESOLUÇÃO 32/2023 DO CONSELHO
NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL PENITENCIÁRIA (CNPCP).
DECISÃO POSTERIOR DE PROGRESSÃO DE REGIME PARA O
ABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PERDA DO
OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO INADMITIDO.
I - Cuida-se de Agravo em Execução interposto contra a Decisão proferida em
Processo de Execução, na qual se indeferiu o acesso de fios de carregador de
notebook, mesmo já existindo uma autorização prévia para o uso desse
dispositivo móvel dentro do estabelecimento penal, bem como contra a
determinação do citado estabelecimento que denegou o uso de tomadas elétricas
no local.
II - Durante a tramitação do feito nesta instância e após o seu envio ao Plenário,
adveio Decisão que determinou a progressão do regime para o aberto e
concedeu o recolhimento noturno aos finais de semana e feriados em ambiente
domiciliar, de modo que o Recurso perdeu seu objeto e o Agravante o interesse
recursal, razão pela qual se torna incabível o Agravo em Execução.
III - Agravo prejudicado em virtude da perda do objeto. Recurso não conhecido.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em julgar prejudicado o Recurso, por perda de objeto.
Ausentes, justificadamente, os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e LEONARDO PUNTEL. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Presente a Vice-Procuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Maria de
Lourdes Souza Gouveia.
Brasília, 02 de maio de 2024.
7001025-33.2023.7.00.0000
40001360908 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo em Execução interposto pelo Tenente-Coronel da Reserva
do Exército (Ten Cel R/1 Ex) Nilton Antônio Lima Mautone contra a Decisão do Juízo da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que denegou seu pleito nos autos do
Processo de Execução de Pena 9000004-37.2023.7.11.0111. Na Decisão, o MM. Magistrado
indeferiu o pedido do Condenado para autorização de entrada de “carregadores” de notebook
no local de cumprimento da pena, apesar de o estabelecimento penal permitir o uso do citado
dispositivo eletrônico nesse local.
Na origem, trata-se do Processo de Execução de Pena 9000004-
37.2023.7.11.0111, no qual o militar cumpre pena de 4 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão
imposta, por este Tribunal, quando do julgamento da Apelação 7000850-44.2020.7.00.0000.
Em razão da sua matrícula em cursos de Educação a distância (EAD), o Condenado solicitou
ao Diretor do estabelecimento penal, no caso, Comandante da Organização Militar (OM),
liberação do uso de notebook para estudar e trabalhar. Entretanto, compreendeu a autoridade
carcerária ser necessário provimento judicial.
Por força disso, o Executado requereu o deferimento em questão ao Juízo.
Intimado, o Ministério Público Militar manifestou-se pela autorização do uso do equipamento
supracitado e pela consequente liberação para entrada tanto do notebook quanto de seus
meios de alimentação (fios e carregador). Entretanto, pontuou que o uso deveria ocorrer
somente em local diverso da cela, como forma de evitar possíveis falhas na segurança
orgânica bem como eventual comunicação do preso com outrem.
Então, o Julgador proferiu a Decisão atacada, a qual, dentre outros pontos,
autorizou a entrada de repelente elétrico e de notebook, porém, rejeitou a possibilidade de
carregador. Sobre isso, fundamentou ser possível carregar a bateria do dispositivo antes da
entrada na cela e, assim, estaria garantida a segurança do presídio. Por fim, acrescentou que o
Condenado já passaria “boa parte do seu tempo fora do presídio”, fator que lhe permitiria
realizar fora da cela as tarefas que necessitam do uso de notebook.
Inconformado, o militar formulou pedido de reconsideração, o qual, na falta de
previsão legal, foi recebido como Agravo em Execução, ora em análise. Nas Razões, alega
que a denegação da entrada do carregador de notebook não se apoiou em ocorrências
concretas, mas sim genéricas e, consequentemente, atentatórias às suas garantias de
individualização e de humanização da pena.
Ainda, quanto ao repelente, agrega que, embora tenha sido deferida a entrada
desse item, a interpretação da administração prisional à Decisão é a de que seria proibido o
uso de qualquer tomada na cela. Nessa linha, sustenta estar equivocado o procedimento, visto
que o Juízo autorizou a entrada do mencionado objeto e o seu consequente uso, sem nada
mencionar sobre a proibição de acesso a tomadas no recinto prisional.
Acerca de ambos os questionamentos, destaca a previsão da Resolução 32, de
5.9.2023, do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária (CNPCP). Nessa, o órgão
estabeleceu ser necessária a presença de tomadas e pontos elétricos em locais destinados ao
7001025-33.2023.7.00.0000
40001360908 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cumprimento de pena no regime semiaberto e aberto. Ainda, fixou que a proibição do acesso
às tomadas e aos pontos “deve ser devidamente justificativa pela autoridade penitenciária”.
Assim, requereu a reconsideração da Decisão do Julgador de piso.
O Parquet, em Contrarrazões, defende o não provimento do Agravo. Em seus
argumentos, destaca que, caso seja permitida a entrada do carregador e dos fios, a
responsabilidade por danos causados pelo Apenado a si próprio será imputada ao Estado, por
força do seu dever para com a integridade física do preso. No que concerne ao repelente,
defende que há outros meios igualmente eficazes, como repelente spray.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da insigne
Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia Célia Raymundo, opinou pelo desprovimento do
Agravo, cujo argumento segue:
“No presente recurso, a i. Defesa não conseguiu infirmar os sólidos fundamentos contidos no
Decisum para reformá-lo, quais sejam, a prevalência da segurança da instalação carcerária,
além do ínfimo tempo de permanência do preso inferior da cela (basicamente repouso
noturno) para fazer uso dos carregadores.”
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Agravo em Execução interposto contra Decisão proferida no
Processo de Execução de Pena 9000004-37.2023.7.11.0111. No referido feito, dá-se
cumprimento à pena definitiva de 4 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime
semiaberto, imposta ao Tenente-Coronel da Reserva Remunerada do Exército (TC R/1 Ex)
Nilton Antônio Lima Mautone. No ato questionado, decidiu o MM. Magistrado de piso
acerca de quais objetos são passíveis de entrar na cela.
Na origem, o Magistrado indeferiu a entrada de fios e carregadores de notebook
na cela em que o Executado cumpre sua pena, embora tenha permitido o ingresso e o uso do
citado dispositivo eletrônico nesse local. Mais que isso, pelo que se depreende do peticionado
pelo Agravante, por falha de compreensão da autoridade penitenciária, proibiu-se a utilização
de tomadas e acessos elétricos presentes na cela, independentemente da finalidade, o que está
a impedi-lo de usar repelente elétrico, equipamento esse com entrada e uso autorizados pelo
Juiz.
Durante o trâmite nesta instância e após o envio do feito ao Plenário para
julgamento, nos autos do Processo de Execução 9000004-37.2023.7.11.0111, foi determinada
a progressão de regime de cumprimento do semiaberto para o aberto. Não obstante essa
modificação, em regra, essa não retiraria na totalidade o objeto da causa, uma vez que o
regime aberto presume o recolhimento noturno em dias úteis e por todo o período em feriados
e finais de semana em casa de albergado (art. 33, § 1º, alínea "c", c/c art. 36, § 1º, ambos do
CP).
7001025-33.2023.7.00.0000
40001360908 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, o Julgador da execução determinou que o cumprimento se dê com o
recolhimento, nos períodos mencionados, na própria residência do Condenado. Nesse caso, o
Recurso interposto perdeu seu objeto, de modo que o Recorrente não mais detém interesse
recursal, pelo viés da necessidade, no Agravo. Isso se dá, porque o tema debatido dizia
respeito à determinação da entrada de fios de carregamento na cela do estabelecimento
prisional e do uso das tomadas do local, situações que não mais ocorrerrão em virtude de o
Apenado se recolher em sua própria residência desde o cumprimento da Decisão que deferiu
a progressão.
Por essas razões, ao analisar a admissibilidade da Apelação, voto no sentido de
rejeitar seu conhecimento pela perda superveniente de objeto, a qual retirou o interesse
recursal do Agravante.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360908v20 e do código CRC 711396d9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 17/5/2024, às 18:46:2
7001025-33.2023.7.00.0000
40001360908 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR